Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727853-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. G. F., Y. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação ordinária no 0707824-76.2023.8.07.0006, ajuizada por D.G.F. e Y.G.F., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré/agravante, enquanto perdurar o tratamento médico de D.G.F. e se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores/agravados são beneficiários e, caso já o tivesse feito, que procedesse ao reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 500.000 (quinhentos mil reais) (ID 162501783, autos de referência). Narra a agravante, em síntese, que o cancelamento de contratos que não possuem equilíbrio atuarial tem a finalidade de aprimorar e disponibilizar serviços melhores para seus clientes. Assinala que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte.” Esclarece que o contrato com o agravado é do tipo coletivo empresarial e não há abuso na rescisão unilateral. Aduz que a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência visa permitir que o beneficiário proceda com a migração do contrato para outra operadora, podendo se valer da regra de portabilidade de carências. Nesse sentido, defende que não há risco de desassistência e que observou o prazo de 12 (doze) meses para rescisão unilateral, bem como a exigência de notificação prévia. Defende que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo. Assevera que a fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é desproporcional. Nesse sentido, requer sua redução. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada ou reduzir o valor e a forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão, para revogar a liminar concedida ao autor/agravado pelo Juízo de origem. Preparo regular no ID 48888996. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 162501783 origem) in verbis: DEFIRO a gratuidade de justiça aos autores, bem como a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. Considerando os prontuários médicos anexados aos autos, determino a tramitação do feito em segredo de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por D. G. F. - menor impúbere -, Y. G. N.- menor impúbere -, LUDMILA PEREIRA GONÇALVES FERMIANO - também representante dos dois primeiros autores - e ROBERTO FERMIANO, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretendem que a ré seja compelida a se abster de cancelar o plano de saúde coletivo do qual são beneficiários, garantindo-se, principalmente, a manutenção do tratamento de saúde na modalidade home care que vem sendo dispensado ao primeiro requerente. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS estabelece a necessidade de cumprimento de um prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses para a rescisão do contrato de saúde coletivo, bem como a necessidade de notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ademais, é certo que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme disposto pelo artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Na espécie, verifica-se que a ré limitou-se a notificar a parte autora acerca da rescisão do plano de saúde (documento de ID 16248635 - Págs. 1/2), descurando-se, contudo, da sua obrigação de ofertar plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência. Como se não bastasse, é certo que o c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP). E, consoante se infere da documentação acostada aos autos, o menor DOM encontra-se em pleno tratamento médico na modalidade domiciliar, o qual, inclusive, afigura-se indispensável para a sua sobrevivência. Presente, pois, a plausibilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano também é claro, na medida em que o primeiro requerente é uma criança de apenas dois anos de idade, portadora de grave enfermidade (encefalopatia e epilepsia), de modo que a privação do seu acesso ao tratamento médico que lhe vem sendo dispensado, por certo, tem o condão de acarretar fundado risco à sua vida. Por fim, não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a seguradora ré poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. E, ainda que assim não fosse, é certo que o direito patrimonial da requerida deve ceder frente ao direito fundamental ora em jogo – saúde do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a seguradora ré, enquanto perdurar o tratamento médico do primeiro requerente, se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores são beneficiários, e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 500.000 (quinhentos mil reais). [...] De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo quaisquer reparos neste momento processual, pois embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. Tanto é assim que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Nessa mesma linha de entendimento há julgados provenientes da Oitava Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é " abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Na espécie, a vigência do plano de saúde do agravado D.G.F. teve início em 21/06/2023 e a de Y.G.F. começou em 24/05/2018, a data da exclusão de ambos do reportado plano foi prevista para o dia 27/06/2023 (ID 48888999). Consta dos documentos que acompanham a inicial que o menor D.G.F. está em tratamento Home Care, indispensável para sua sobrevivência, pois acometido de encefalopatia grave e epilepsia (ID 162486318, 162486316, 162486317, autos de referência). Não obstante, a operadora, ora agravante, procedeu à rescisão do contrato durante o tratamento do menor D.G.F., conforme notificação expedida à sua genitora em 28 de abril do corrente ano (ID 162486315, origem) A despeito da notificação enviada para a representante legal dos agravados em que a agravante exerce seu direito à rescisão unilateral do contrato, os documentos que acompanham a inicial, notadamente os relatórios médicos e os prontuários de terapias e de enfermagem (ID 162486318, 162486316, 162486317, respectivamente), revelam que o agravado D.G.F. está sob tratamento de doença grave, situação emergencial que mitiga o direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde. Com efeito, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, como dito alhures, é assente a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça-STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator